Tribunal: TJES
Processo: 5000298-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000298-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIA PAOLA BOTTI

AGRAVADO:
COMPANHIA ESPIRITOSSANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR EXPROPRIATIVA – REQUISITOS – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41 – ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O
art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações
exige que não seja requerida a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi requerida pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941.

2.
Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que, embora desnecessária a realização de perícia definitiva para aferição do valor do bem expropriado para fim de subsidiar o depósito prévio previsto na Lei de Desapropriações como requisito para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento.

4.
O Magistrado
a quo
seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante. Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo
expert.

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

6. Recurso de agravo interno que
enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000298-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LUCIA PAOLA BOTTI
agravou de decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara de Domingos Martins que, nos autos da ação de desapropriação nº 0000187-31.2018.8.08.0017, restabeleceu decisão anterior, que havia deferido a imissão de
COMPANHIA ESPIRITOSSANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
na posse do imóvel em discussão.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada porque
(1)
a CESAN pleiteou a imissão na após o prazo legal de 120 dias para tanto, violando o art. 15, par. 2º e 3º, da Lei de Desapropriações;
(2)
não há urgência para o deferimento da medida, já que não há demonstração de que a agravada já tenha realizado levantamento topográfico na região ou de que necessite realizar licença ambiental (argumentos por ela utilizados para justificar o pedido de imissão) e
(3)

tampouco é justo o valor da prévia indenização, visto que a avaliação prévia do imóvel realizada perante o juízo
a quo
não refletiu o real valor real do bem desapropriado, especialmente porque padeceu de diversos equívocos.

Pleiteou, subsidiariamente, caso se entenda que é o caso de manter a agravada na posse do imóvel expropriado, seja deferido à agravante o levantamento do montante depositado (80% do valor fixado pela avaliação prévia).

Por meio da decisão ID 981070, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a agravante opôs os embargos de declaração ID 1000264/1000268.

Tal recurso foi desprovido por meio da decisão ID 1026164.

A agravada apresentou resposta recursal (ID 1062424) pelo desprovimento do recurso e a agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão ID 1026164 (vide petição ID 1140795).

Embora devidamente intimada, a
COMPANHIA ESPIRITOSSANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
não respondeu ao recurso de agravo interno (vide certidão ID 1510261).

O juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (ID 1645723), dando conta de que determinou, também, a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor complementar depositado pela ora agravada em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de setembro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a exarar meu voto de mérito recursal.

Na origem, a
COMPANHIA ESPIRITOSSANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, ora agravada, ajuizou ação de desapropriação nº 0000187-31.2018.8.08.0017 em face de
LUCIA PAOLA BOTTI
, ora

agravante, cujo objetivo é a execução as obras necessárias à implantação da barragem do
Rio Jucu – Braço Norte
.

A imissão liminar na posse do imóvel foi deferida por decisão proferida em 20 de fevereiro de 2018 que teve, posteriormente, sua eficácia suspensa por decisão proferida em 05 de fevereiro de 2019 até realização de avaliação judicial prévia. Com o depósito de montante complementar – baseado na avaliação prévia realizada, o juízo
a quo
reestabeleceu a medida liminar antes deferida.

Irresignada,
LUCIA PAOLA BOTTI
recorre e
que a decisão deve ser reformada porque
(1)
a CESAN pleiteou a imissão na após o prazo legal de 120 dias para tanto, violando o art. 15, par. 2º e 3º, da Lei de Desapropriações;
(2)
não há urgência para o deferimento da medida, já que não há demonstração de que a agravada já tenha realizado levantamento topográfico na região ou de que necessite realizar licença ambiental (argumentos por ela utilizados para justificar o pedido de imissão) e
(3)

tampouco é justo o valor da prévia indenização, visto que a avaliação prévia do imóvel realizada perante o juízo
a quo
não refletiu o real valor real do bem desapropriado, especialmente porque padeceu de diversos equívocos.

Subsidiariamente, pleiteou o
levantamento de 80% do valor depositado – incluindo a complementação realizada com base na avaliação prévia -, para fins de concessão da imissão de posse pretendida pela agravada, nos termos do art. 34,
caput
, da Lei de Desapropriações
.

Ao prestar suas informações, o juízo
a quo
afirmou que
determinou, também, a liberação de 80% (oitenta por cento) do valor complementar depositado pela ora agravada em primeiro grau de jurisdição, o que retira, da agravante, o interesse no julgamento do pedido subsidiário por ela formulado.

Pois bem.

Verifico que o Decreto Estadual nº 1996-S, de 26 de dezembro de 2017, que declarou o imóvel de utilidade pública, foi publicado no Diário Oficial de
27 de dezembro de 2017
e o ajuizamento da demanda de origem se deu em
02 de fevereiro de 2018
(como se infere de fl. 02 dos autos de origem, copiada no documento ID 873686 destes autos), momento em que pleiteada, pela ora agravada, sua imissão na posse do imóvel em discussão.

Com efeito, o art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações estipula um prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias entre a alegação de urgência formulada pelo ente desapropriante e o pleito de imissão de posse, como se infere da sua dicção, a seguir transcrita:

Art. 15.
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;
(...)

§ 2º
A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º
Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

A agravante afirma que tal prazo de 120 (cento e vinte) dias não deve ser contado da data da publicação do Decreto expropriatório, mas sim “
do momento em que é alegado urgência nos autos
”, bem como que, tendo a alegação de urgência sido formulada pela agravada no momento do ajuizamento da ação de origem (ou seja, em
10 de janeiro de 2018
, como se infere da pag. 02 do documento ID 971681), não poderia ter sido deferida a imissão de posse por meio da decisão recorrida, em
30 de outubro de 2020
.

Entretanto, tem-se que o que a norma em exame exige é que não seja
requerida
a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi
requerida
pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941.

Devo ressaltar, por oportuno, que embora o pedido tenha sido formulado em janeiro de 2018 – e deferido logo em seguida, em fevereiro de 2018 -, tal deferimento foi suspenso a pedido da ora agravante por decisão proferida em 05 de fevereiro de 2019 e somente restabelecido em 23 de abril de 2020. Tal trâmite, entretanto, inerente ao processo judicial, não é capaz de elidir a circunstância de que a alegação de urgência e o pedido de imissão de posse foram formulados no mesmo dia.

Diante do exposto,
como afirmei quando da análise do pedido liminar recursal (decisão ID 1026164), não foi descumprido o prazo previsto no art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações para fins de formulação do pedido de imissão de posse neste caso concreto.

Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017.

No que tange à fixação do valor do bem expropriado e, consequentemente, do depósito prévio para fins de imissão de posse, observo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que, embora desnecessária a realização de perícia definitiva para tanto (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça
integralmente
os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento, que, em suma, são os seguintes:

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

O julgado a que faço menção restou ementado nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL.

- Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

- O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea "c", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea "d", do Decreto-Lei n. 3.365/1941).

- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação.

Recurso especial improvido.

(REsp 1185583/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 23/08/2012)

Destarte, tem-se, em suma, que, o ente expropriante, para obter a imissão provisória na posse do bem, deve instruir seu pleito com comprovação de que o valor provisório que obteve seguiu, de maneira precisa, a disciplina normativa do art. 15 do Decreto-Lei 3365/41, ou seja, de que aquele corresponde ao valor cadastral atualizado do bem até o ano anterior ao pleito, avaliação esta que, inexistindo, imporá ao magistrado a persecução da razoabilidade da oferta realizada pelo ente expropriante em sua inicial, o que obterá, por óbvio, por meio de perícia provisória nomeada especialmente para este fim.

Nessa precisa linha, cito este recente precedente deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL - REJEITADA - AVALIAÇÃO JUDICIAL DA MOTIVAÇÃO DO ATO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR OFERTADO PELO EXPROPRIANTE - DESATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41 - PRECEDENTE DO STJ SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de publicação do decreto expropriatório em jornal institucional, na forma exigida pelo artigo 13 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, não é causa de nulidade do ato administrativo, quando este é emanado de ente desprovido de imprensa oficial. 2. Nos estreitos limites da ação desapropriatória, é inviável avaliar a procedência dos motivos alegados pelo ente expropriante, a teor do disposto no artigo 9º do Decreto-lei n.º 3.365/41.
3. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, ¿ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel¿. 4. Havendo significativa discrepância entre o montante ofertado e aquele apurado em laudo particular apresentado pelo expropriado, afigura-se prudente a realização de perícia prévia especializada antes do deferimento da ordem de imissão provisória na posse, notadamente quando o pedido inicial está desacompanhado dos parâmetros previstos nas alíneas do §1º, do artigo 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41.
5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5139000045, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

Fixadas todas essas premissas e analisando os elementos que instruem este recurso, observo que o Magistrado
a quo
seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante.

Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo
expert
.

Evidente, portanto, que o juízo
a quo
não se desviou do procedimento previsto no art. 15 do Decreto 3365/41, o que afasta a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – LIMINAR EXPROPRIATIVA – REQUISITOS – ART. 15 DO DECRETO-LEI 3365/41 – ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O
art. 15, §2º e 3º da Lei de Desapropriações
exige que não seja requerida a imissão de posse mais de 120 (cento e vinte) dias após a alegação de urgência e, neste caso concreto, a imissão na posse do imóvel foi requerida pela agravada exatamente no mesmo momento em que alegada a urgência, ou seja, quando do ajuizamento da ação de desapropriação (em 10 de janeiro de 2018), de modo que não se tem dúvidas de que foi respeitada a norma do art. 15 do Decreto-lei 3365/1941.

2.
Quanto à urgência para o deferimento da medida, esta resta demonstrada pela necessidade de dar início à execução das obras que permitirão a ampliação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória e, este contexto, o não cumprimento estrito do calendário previsto para tanto não pode servir de óbice à implementação das desapropriações já iniciadas desde o final do ano de 2017.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, estabeleceu o entendimento no sentido de que, embora desnecessária a realização de perícia definitiva para aferição do valor do bem expropriado para fim de subsidiar o depósito prévio previsto na Lei de Desapropriações como requisito para a imissão provisória do ente expropriante no bem objeto da desapropriação (o que, de fato, seria incongruente com o próprio objetivo e provisoriedade da medida), bastando que seja realizado um depósito preliminar e com base em avaliação provisória unilateral pelo próprio expropriante, é imperioso que este, quando da realização de tal avaliação, obedeça integralmente os requisitos previstos no art. 15 da norma em comento.

4.
O Magistrado
a quo
seguiu as orientações do Superior Tribunal de Justiça e determinou a realização do depósito da quantia apurada em perícia prévia como requisito necessário à obtenção do valor do bem expropriado e, à evidência, da imissão liminar em sua posse por parte do ente expropriante. Neste contexto, ainda que a agravante impugne o laudo apresentado, é certo que as discussões acerca da legitimidade da prova produzida e do valor apurado/devido deverão ser travadas durante o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que não impede a concessão da medida liminar de acordo com o valor apresentado pelo
expert.

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

6. Recurso de agravo interno que
enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, na forma do voto e. relator.